Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-56.2017.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002486-56.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINHAGO - CPF: 383.951.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ADIMPLEMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS CONTRATUAIS – CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA NÃO EMITIDA EM FAVOR DA VENDEDORA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA A NEGATIVA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA NÃO INFORMADA A VENDEDORA ANTES DA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. A controvérsia envolve contrato de consórcio de veículo no qual, embora o consorciado tenha adimplido todas as parcelas contratadas, a administradora do consórcio não realizou o pagamento decorrente da carta de crédito contemplada à vendedora, sob a justificativa de documentação incompleta, sem, contudo, informar a vendedora e comprovar a irregularidade alegada. O juízo de origem determinou o pagamento do valor da carta de crédito, bem como a indenização por danos moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de emissão da carta de crédito contemplada, sob alegação de documentação incompleta não comprovada, caracteriza descumprimento contratual que enseje o pagamento do valor correspondente, acrescido de juros e correção monetária; e (ii) determinar se a negativa da carta de crédito, nas circunstâncias do caso, caracteriza dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adimplemento integral das parcelas contratuais pelo consorciado gera o direito subjetivo à emissão da carta de crédito contemplada, sendo abusiva e injustificada a negativa da administradora do consórcio quando não comprovada a alegada incompletude documental.

A ausência de motivação válida para o não cumprimento da obrigação contratual configura descumprimento contratual, impondo à administradora o dever de efetuar o pagamento do valor correspondente à carta de crédito, com incidência de juros e correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito.

Para a configuração de danos morais à pessoa jurídica, é necessário demonstrar afronta à sua honra objetiva, o que não ocorre no caso concreto, em que a negativa da carta de crédito, embora reprovável, não comprometeu a reputação ou a credibilidade da empresa no mercado.

A responsabilidade civil, no caso, deve limitar-se à recomposição patrimonial, inexistindo fundamentos jurídicos para acolher o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A negativa injustificada de emissão de carta de crédito contemplada, em contrato de consórcio, caracteriza descumprimento contratual e impõe à administradora a obrigação de pagar o valor correspondente, acrescido de juros e correção monetária.

A ausência de comprovação de afronta à honra objetiva da pessoa jurídica consorciada afasta a configuração de danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dr. Luiz Antonio Sari) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos n. 1002486-56.2017.8.11.0003,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para:

a-)
condenar a empresa ré\apelante ao pagamento da importância de R$175.960,00 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do desembolso (leia-se: registro do gravame [fl.32 – correspondência ID 6650732]);

b-)
condenar a empresa ré\apelante ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor);

c-)
condenar a empresa ré\apelante, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a cláusula 12.12, dispõe que, como administradora do consórcio, pode se reservar ao direito de aprovar ou não o bem a ser adquirido pelo consorciado e, caso julgue que este não cubra as garantias necessárias, não disponibilizará o valor do crédito, cabendo ao consorciado a indicação de outro bem;

- para haver o pagamento do crédito, o bem deverá estar alienado fiduciariamente à administradora do consórcio, de acordo com a cláusula 18.6, a fim de resguardar os interesses do grupo, e, mediante o preenchimento dos requisitos e comprovação das garantias, efetuará o pagamento do crédito, após a apresentação dos documentos relacionados nas cláusulas 12.5 e 18.1 e a prestação das garantias estabelecidas nas cláusulas 13.2 e 13.7; quais sejam, a Alienação Fiduciária do bem adquirido e se exigida, garantia complementar nos termos do contrato;

- embora o consorciado (Sr. Roberto) tivesse iniciado os procedimentos para a compra do veículo (CAMINHÃO TRATOR VOLVO/FH 440 6X2 T, Placa MIE6727-MT, Cor VERMELHO, Ano/Modelo 2010, Chassi 9BVAS02C3AE763425 e Renavam 00231957840), foram apontadas as pendências abaixo, motivo pelo qual não foi dada sequência no pagamento;

- diante do fato do veículo ter sido desalienado, devido à falta de atendimento das exigências, apontadas, a empresa autora\apelada não fez jus ao recebimento de nenhum crédito, pois após o cancelamento do gravame, o Sr. Roberto (consorciado) indicou um novo veículo, motivo pelo qual suas cartas de crédito já foram pagas em favor de terceiro;

- não há que se falar em dano moral, pois em momento algum a parte recorrida comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões no id. 191630770. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde a empresa autora\apelada vendeu ao Sr. Roberto Martinhago (consorciado), o veículo acima descrito, cuja forma de pagamento era carta de crédito que o consorciado tinha com a ré\apelante.

A empresa autora\apelada entregou o bem àquele em 17.08.2016, conforme Autorização para Transferência de Veículo (id. 191630654) e o alienou fiduciariamente em favor da ré\apelante, em 29.09.2016, conforme extrato do DETRAN-MT (id. 191630653) e até o momento, não recebeu pelo valor do bem.

Em 10.07.2017, a empresa autora\apelada informou que recebeu de volta o veículo do Sr. Roberto, com diversas avarias que desvalorizaram o bem, e que teve gastos no importe de R$5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais), e que o veículo fora desalienado sem qualquer comunicação (id. 191630692).

Argumentou, ainda, que a atitude da apelante lhe ocasionou danos irreversíveis, visto que o consorciado utilizou o seu veículo por 10 (dez) meses, ocasionando sua desvalorização.

Feita essa breve, e não havendo preliminares, passo a apreciar o mérito.

Restou incontroverso que a empresa autora\apelada celebrou contrato de compra e venda de veículo com a pessoa de Roberto Martinhago (consorciado) materializado pelos documentos já descritos alhures, o que perfaz a regularidade contratual.

A ré\apelante alegou, singelamente, que não realizou o pagamento da Carta de Crédito, pois faltou a apresentação dos seguintes documentos:

1.
Nota promissória com reconhecimento de firma da assinatura;

2.
comprovante de endereço em nome do consorciado (conta de consumo);

3.
documento pessoal com foto (RG);

4.
comprovante de renda (holerite), com mínimo de 1 ano;

5.
assinatura do comprador no DUT;

6.
dados bancários do vendedor.

Ora, todos esses documentos, tido como faltantes, são de fácil e rápida obtenção e resolução e, jamais deveriam ser empecilhos para impedir o pagamento para a empresa autora. Além disso, a apelante sequer teve o trabalho de requerer ao seu cliente, que foi contemplado, tampouco à vendedora, sobre a ausência desses documentos, a fim de que eles, também, maiores interessados na realização da Venda, pudessem agilizar na solução.

Assim, patente nos autos a demonstração de que a requerida\apelada cometeu ato ilícito, passível a ser indenizado, uma vez que a negativa para liberação do crédito, por reprovação cadastral do consorciado, aferida somente quando da contemplação da cota e após cumprimento substancial do contrato, especialmente quando o veículo foi alienado em garantia do pagamento da dívida, constitui afronta aos princípios da boa-fé contratual.

Desse modo, entendo que deve ser mantida a sentença, no tocante ao recebimento do valor incerto na carta de crédito.

No que tange ao dano moral, é cediço que às pessoas jurídicas é assegurada, na forma do art. 52 do Código Civil, no que couber, a adequada proteção dos direitos da personalidade, tendo a jurisprudência do STJ consolidado, na súmula 227, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.

Para tanto, exige-se a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, mormente abalo à sua imagem, nome e/ou boa fama no mercado, não podendo ser presumido, na medida em que a pessoa jurídica é incapaz de experimentar sofrimento físico, psíquico ou emocional.

Nesse contexto, já esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que, "
(...) para a pessoa jurídica
, “
o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
” ( REsp 1.497.313/PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/2/2017)" (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1276311/SP, relatora ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 13/11/2018, DJe 20/11/2018).

No caso, não há falar em indenização por danos morais, pois, as circunstâncias descritas nos autos não deflagraram prejuízos à reputação ou ao bom nome da empresa apelada, inexistindo, nos autos, qualquer informação de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou exposição vexaminosa perante a sociedade.

Portanto, não evidenciado qualquer ofensa à imagem da pessoa jurídica recorrente, tampouco desprestígio perante terceiros, deve ser decotada a indenização a título de dano moral.

A corroborar, colaciono precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há impedimento para que a decisão seja sucinta, desde que forneça à parte os motivos de decidir. 2. Aplicam-se às pessoas jurídicas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, quando, mesmo não sendo as destinatárias finais do produto, houver vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa perante o fornecedor.

3. Verificada a vulnerabilidade técnica da empresa autora, admite-se a incidência as normas de proteção ao consumidor.

4. Constatando-se falha na prestação de serviços a empresa/ ré há de ser condenada a indenizar a empresa/autora pelo prejuízo material sofrido.

5. Se não demonstrada a efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, não há que se falar em imposição de responsabilidade civil por Danos Morais.

(TJ-MT 10484412520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONCESSIONÁRIA QUE CONDICIONA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SERVIÇO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS DE OUTRO USUÁRIO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À CONCESSIONÁRIA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em indenização por danos morais se não demonstrada satisfatoriamente a vulneração da honra objetiva da pessoa jurídica.

2. “Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.
No caso, ainda que verossímeis as alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX TUNC – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. (...)

3. Em se tratando de pessoa jurídica, diferentemente das pessoas naturais, não há dano in re ipsa, ou seja, dano presumido. Para que ocorra a reparação civil por dano moral é imprescindível a demonstração do prejuízo ensejador do abalo à reputação, da fama e do bom nome da empresa, o que não ocorreu na hipótese concreta.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 10027373220218110004, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)

Por fim, não obstante nenhumas das partes tenha requerido, porém, como consectário lógico deste julgamento e, desde já afastando uma possível arguição de julgamento
extra petita
, a fim de evitar enriquecimento ilícito, entendo que deve a empresa autora\apelada entregar o veículo à requerida\apelada, livre de ônus e com os impostos e seguros devidamente pagos, e com todos os acessórios e pertenças instalados à época da venda.

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

I-)
julgar improcedente o pedido de dano moral;

II-)
determinar a entrega pela autora\apelada à apelada, do veículo objeto da lide e, caso isto não possa ocorrer, seja por qual motivo for, o seu equivalente em dinheiro, permitindo-se a compensação.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, de forma
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025